Tribunal: TJBA
Processo: 8003482-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003482-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: JOSÉ DA PAZ REIS

Advogado(s)
:
GELSON TELES DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CREDCESTA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDE OS DESCONTOS EM CONTRACHEQUES. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or Instituição Bancária
contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender descontos em
folha de pagamento,
relativos a empréstimo consignado,
com vantagem exagerada auferida pela instituição ré,
consubstanciada em onerosidade excessiva e juros exorbitantes.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside
na
legalidade

dos descontos em contracheque, decorrentes de suposto contrato de crédito, e se houve
a
adequada informação ao consumidor acerca das condições contratadas, que,
em caso negativo,
justificaria a suspensão dos descontos até decisão definitiva.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
Restou comprovado nos autos de origem a verossimilhança das alegações do agravado. A
J
urisprudência tem consolidado o entendimento de que, na relação consumerista, é dever do fornecedor prestar informações claras e precisas, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III; 39, IV; e 52). No caso, a manutenção dos descontos pode comprometer o sustento do Agravado, caracterizando perigo de dano irreparável. Além disso, a reversibilidade da medida permite, caso vencida a demanda
nte
, que o Banco recupere os valores devidos por meios legais apropriados.
Destarte
, considerando a verossimilhança das alegações e os precedentes jurisprudenciais, não há razão para reformar a decisão interlocutória.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão de primeiro grau mantida.

Tese de Julgamento:

1. É legítima a concessão de tutela provisória para suspensão de descontos em contracheque quando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de comprometimento do sustento do consumidor, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. 2. A reversibilidade da medida cautelar e a possibilidade de cobrança futura pela via adequada autorizam a manutenção da suspensão dos descontos até a resolução final da lide.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 39, IV, e 52.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
Agravo de Instrumento
nº
: 8062438-71.2024.8.05.0000, Relator:
Des.
JOS
É
JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 12/11/2024;

e

Agravo de Instrumento
nº
8018658-18.2023.8.05.0000, Relatora: Desa. PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, 1ª Câmara Cível, Publicado em: 23/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8003482-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO MASTER S/A e como agravado
JOSÉ DA PAZ REIS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,
data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04